Tribunal: TJDFT
Processo: 0734076-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734076-39.2020.8.07.0001 RECORRENTE: DENIS CESAR BARROS FURTADO RECORRIDO: HERTA RAFAELA HERMOGENES CAMPOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM AS RAZÕES RECURSAIS. FOTOGRAFIAS COMPLEMENTARES. DESCARACTERIZAÇÃO DE DOCUMENTO NOVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PETIÇÃO INICIAL DEVIDAMENTE INSTRUÍDA. NOTA PROMISSÓRIA. DISCUSSÃO SOBRE A CAUSA DEBENDI. POSSIBILIDADE. QUESTÃO JÁ RESOLVIDA EM SEDE EMBARGOS À MONITÓRIA. EFEITOS PRECLUSIVOS DA COISA JULGADA. ART. 508 CPC. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do parágrafo único do art. 435 do CPC, “admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com” a boa-fé processual, situação demonstrada no caso. A juntada de fotografias complementares e para fazer prova do tratamento médico alegado na resposta, bem como para justificar a cobrança do título de crédito, não configura documento novo e causa impeditiva do seu conhecimento. 2. A petição inicial dos embargos à execução preencheu os requisitos legais, tendo em vista que a embargante promoveu a emenda para sanar as imperfeições inicialmente apontadas, especificamente quanto à juntada das peças relevantes dos autos da execução, bem assim do demonstrativo do débito. 3. Há entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que é cabível, como matéria de defesa, o exame da causa subjacente que deu origem à emissão da nota promissória. 4. O art. 783 do CPC estabelece que a execução deve estar lastreada, sempre “em título de obrigação certa, líquida e exigível”. Por sua vez, a norma inserida no art. 786 do CPC prevê que a “execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo”. 5. Na hipótese dos autos, a discussão sobre a existência da causa fundamental e validade do título sacado já foi decidida em sede de embargos à monitória. Por força da eficácia preclusiva da coisa julgada, incabível sua rediscussão em outro processo envolvendo as mesmas partes e para cobrança do mesmo título. Portanto, correta a sentença que acolheu os embargos do devedor para desconstituir o título e extinguiu o processo forçado. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega violação aos artigos 783, 803, inciso I, 914, §1°, 917, §§3o e 4o, inciso I e 918, inciso II, todos do CPC, bem como à Resolução CFM 1.638 de 10/07/2002 e ao Código de Ética Médica, sustentando, em síntese, que prestou devidamente os serviços contratados, consoante confissão da recorrida e corroboração lógica e fática das testemunhas e partes que foram ouvidas em juízo. Aduz que não houve o preenchimento dos requisitos da petição inicial dos embargos à execução, uma vez que não foi juntada as peças processuais relevantes da execução e a apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado do débito. Assevera ser válida a nota promissória, tendo em vista que, além de preencher os requisitos formais, foi comprovada a realização dos procedimentos médicos estéticos que deram ensejo à sua emissão. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, a decisão monocrática no AREsp 2140278, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 1/3/2023. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto a mencionada contrariedade aos artigos 783, 803, inciso I, 914, §1°, 917, §§3o e 4o, inciso I e 918, inciso II, todos do CPC, porquanto a análise da tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrido, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o inconformismo fundado na alegada ofensa à Resolução CFM 1.638 de 10/07/2002 e ao Código de Ética Médica (Resolução CFM 2.217, de 27/9/2018), uma vez que “Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Recurso Especial não constitui via adequada para a análise de ofensa, de forma isolada, a Resoluções, Portarias ou Instruções Normativas, por não estarem tais espécies normativas inseridas no conceito de lei federal, nos termos do art. 105, III, alínea "a", da Constituição Federal. Por isso, inviável apreciar exclusivamente as citadas resoluções. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.440.961/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 2.6.2014; REsp 1.614.624/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6.10.2016” (AgInt no AREsp n. 2.180.965/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 4/4/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030